Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-48.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DIREITOS CONTRAÍDOS DURANTE O MATRIMÔMIO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. A parte não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, quanto à alegação de ter assumido integralmente as parcelas referentes à aquisição do imóvel, alienado fiduciariamente, impossibilitando o direito à totalidade do imóvel.
2. Apelação conhecida e não provida.